Tribunal: TJES
Processo: 0000098-80.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000098-80.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: AUREA LEANDRO PEIXOTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO EM NOME DA LOCATÁRIA – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL, E NÃO PROPTER REM – CELEBRAÇÃO DE NOVEL LOCAÇÃO – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA NÃO ATENDIDO – ILEGALIDADE DESCORTINADA – RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO – IMÓVEL URBANO – PRAZO MÁXIMO DE DOIS DIAS ÚTEIS NÃO OBSERVADO PELA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR MÓDICO – EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, E NÃO O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Sedimentou-se a jurisprudência dos tribunais no sentido de que a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, como água e energia elétrica, possui natureza pessoal, e não propter rem; dessa forma, se não houver transferência da titularidade ou comunicação do locatário acerca da devolução do imóvel, o proprietário/locador torna-se o responsável pelo adimplemento das faturas.

2)
Apesar de invocado pela concessionária o disposto no art. 128, I, da Resolução ANEEL nº 414/2010, então vigente, seu proceder vilipendia o disposto no parágrafo único do mesmo dispositivo, de acordo com o qual “A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II, ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrer, cumulativamente, as situações previstas nos incisos I e II do § 4º do art. 132”.

3)
Em se tratando de débito em nome da antiga locatária, em razão da troca de titularidade oportunamente comunicada à EDP, a religação da energia elétrica deveria ter sido procedida a partir do pedido protocolado pela autora em 20/12/2019, porquanto não alegado pela concessionária, em momento algum, não tê-lo recebido, daí computando-se o prazo de 2 (dois) dias úteis previsto no art. 31, inciso I, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

4
)
O valor da indenização por dano moral é deveras módico, porém, suficiente para compensar os dissabores sofridos pela apelada, que certamente extrapolaram a esfera do mero aborrecimento por ter sido impedida de usufruir de bem essencial, o que colocou em risco a conservação do novel contrato de locação por ela celebrado em 17/12/2019.

5)
A norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério. Destarte, sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, descabe fixá-la sobre o valor da causa, tal qual determinado na sentença.

6)
O proveito econômico obtido pela autora corresponde, tão somente, ao valor arbitrado a título de indenização por dano moral, que deve, via reflexa, servir de base de cálculo para a incidência da verba honorária.

7)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP

E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S
/
A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, na presente “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada por
Áurea Leandro Peixoto
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:

(i)

determinar que a requerida proceda a religação da energia elétrica ao imóvel da autora;
(ii)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora a título de ressarcimento por dano moral.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Relata a parte autora ser titular da instalação nº 1486557, referente a lojas comerciais localizadas no bairro Itapoã, em Vila Velha, que foi objeto de contrato de locação celebrado com Aline Rodrigues Resende Rocha em 01/09/2014, pelo prazo de 60 (sessenta) meses (fls. 16/18), a qual foi rescindido em virtude do inadimplemento contratual por parte da locatária, que desocupou o imóvel ser efetuar o pagamento de faturas de energia elétrica.

Ainda de acordo com a narrativa, celebrou novel contrato de locação no dia 17/12/2019 (fls. 21/33), tendo o locatário sido surpresado pela interrupção do fornecimento de energia elétrica e, em diligência junto a EDP, lhe teria sido prometida a religação da energia elétrica no prazo de 24hs (vinte e quatro horas), sem o efetivo cumprimento até a data da propositura da presente ação.

Diante disso, formulou pedido de tutela provisória de urgência a fim de que fosse restabelecido o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora – o que foi deferido, em sede de Plantão Judiciário, em 27/12/2019 (fls. 37/38) – com sua confirmação por sentença, bem como de indenização por dano moral.

Não sendo requerida a produção de outras provas, além da prova documental já constante dos autos, foi proferida sentença que, como dito alhures, julgou parcialmente procedentes os pedidos para, confirmando a tutela de urgência outrora deferida, determinou que a requerida promova a religação da energia elétrica da residência da autora, bem como a indenize por dano moral, para tanto arbitrando a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
não praticou ato ilícito ao suspender o fornecimento de energia elétrica diante do verificado inadimplemento da unidade consumidora;
(ii)
a suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento é atividade de caráter público e regulada pela Lei nº 8.987/95 e pela Resolução ANEEL nº 414/2010;
(iii)
a apelada não comprovou o pedido de troca de titularidade e restabelecimento do fornecimento de energia elétrica;
(iv)
é excessivo o valor fixado a título de indenização por dano moral por inobservar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
(v)
a sentença é omissa em relação ao período em que a apelada foi o titular da instalação e responsável financeiro pelo pagamento das faturas; e
(vi)
a verba honorária foi incorretamente arbitrada sobre o valor da causa, e não do proveito econômico conforme seria o correto.

Já incursionando na matéria submetida ao crivo deste Órgão Colegiado, da atenta leitura da contestação oportunamente apresentada pela EDP, verifico a tese jurídica de que a interrupção do fornecimento de energia elétrica se deu por força da existência de débito em nome de Aline Rodrigues Resende Rocha – locatária do imóvel pertencente à autora (fl. 57) – o que tornaria legítimo seu proceder ao condicionar a religação da energia elétrica à sua prévia quitação, nos termos do art. 128, inciso I, da então vigente Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Na oportunidade, alegou ainda que inexiste prazo de urgência para religação do fornecimento de energia elétrica, daí porque observa o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 102, §5º, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 e que a autora teria descumprido a obrigação de comunicar a troca na titularidade da instalação.

Pois bem. Em que pese também alegar a concessionária de serviço público que a obrigação imposta ao titular da unidade consumidora seria
propter rem
, sedimentou-se a jurisprudência dos tribunais pátrios no sentido de que a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, como água e energia elétrica, possui
natureza pessoal
, e não
propter rem
; logo, se não houver transferência da titularidade ou comunicação do locatário acerca da devolução do imóvel, o proprietário/locador torna-se o responsável pelo adimplemento das faturas.

Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita
.

2. Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação.

3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.737.379/PR, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 08/03/2022, DJe 25/03/2022)

Apesar de invocado pela concessionária o disposto no art. 128, inciso I, da Resolução ANEEL nº 414/2010
1
, repito, então vigente, seu proceder vilipendia o disposto no parágrafo único do mesmo dispositivo, de acordo com o qual “
A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II
,
ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros
, exceto quando ocorrer, cumulativamente, as situações previstas nos incisos I e II do § 4º do art. 132
”.

Do que se depreende dos autos, o débito relativo ao consumo de energia elétrica (R$ 4.880,66) estava registrado em nome da locatária Aline Rodrigues Resende Rocha, conforme documento anexado pela EDP (fl. 57), sendo as faturas emitidas em nome de sua fiadora Marilene Rodrigues Resende (fl. 15), do que ressai a conclusão de que a troca da titularidade havia sido comunicada e, não obstante a alegação em sede recursal de que não foi solicitada novel troca de titularidade e nem o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, comprovou a autora/apelada que, em 20/12/2019, protocolou expediente no qual informou que “
o imóvel foi locado para o Sr. Sthefanelli Mendes Fiorotti (...) e este está sendo impedido de fruir a totalidade de seu imóvel pois a Companhia condicionou a religação da instalação nº 1486557 ao pagamento dos débitos constantes em nome da Sra. Marilene
(fiadora da locatária Aline)” e, ao final, solicitou a “
religação imediata da energia elétrica na instalação nº 1486557 em nome do Sr. Sthefanelli Mendes Fiorotti (...) ou da senhora Áurea Leandro Peixoto
” (fls. 13/14), o que não havia sido atendido até a data em que ajuizou a presente ação.

No que tange ao
prazo para religação da energia elétrica
, de igual forma desacolho as razões recursais.

Como se sabe, a distribuição de energia elétrica é considerada um serviço de
natureza essencial
diante de sua imprescindibilidade, estando subordinada ao princípio da continuidade da prestação pela concessionária, o que torna indevida a sua interrupção, salvo determinadas hipóteses em que autorizada.

Em se tratando de débito em nome da antiga locatária, em razão da troca de titularidade oportunamente comunicada à EDP,
a religação da energia elétrica deveria ter sido procedida a partir do pedido protocolado pela autora em 20/12/2019
(fls. 13/14), porquanto não alegada pelo concessionária, em momento algum, não tê-lo recebido, daí computando-se o
prazo de 2 (dois) dias úteis
previsto no art. 31, inciso I, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, cuja redação é a seguinte:

Art. 31. A ligação da unidade consumidora ou adequação da ligação existente deve ser efetuada de acordo com os prazos máximos a seguir fixados:

I – 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área urbana.

Como dito, a defesa apresentada pela EDP é singela e não esclarece o motivo pelo qual não foram adotadas as providências cabíveis para o reestabelecimento do serviço a partir do recebimento da aludida missiva protocolada pela autora no dia 19/12/2019, do que resulta o inegável acerto da sentença ao concluir pela ocorrência de falha na prestação de seus serviços, uma vez que a alegada pendência de débitos relativos ao consumo de energia elétrica, como vimos até o momento, não justifica o indeferimento (tácito) do pedido, por se tratar de débito em nome de terceira pessoa não mais usuária da unidade consumidora.

Em suma: cabia à concessionária de serviço público ter procedido a religação da energia elétrica no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir da comunicação perpetrada pela autora, cujo eventual não recebimento, devo reiterar, em momento algum foi alegado, do que decorre a ilegitimidade de seu proceder, tornando-se necessária a propositura de ação judicial, com a atuação do Plantão Judiciário, para que o serviço fosse restabelecido.

Ato contínuo, deve ser igualmente rejeitada a tese recursal de que não haveria
dano moral
indenizável, haja vista que a inobservância do prazo limite para religação do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço público, passível de reparação pela concessionária.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, não prosperar a alegação da concessionária de que havia excesso no seu arbitramento em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com isso violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Trata-se de valor que, a bem da verdade, é deveras módico, porém, suficiente para compensar os dissabores sofridos pela apelada, que certamente extrapolaram a esfera do mero aborrecimento por ter sido impedida de usufruir de bem essencial, o que colocou em risco a conservação do novel contrato de locação por ela celebrado em 17/12/2019.

Por fim, tem razão a apelante ao se insurgir contra a base de cálculo da verba honorária que, de acordo com o magistrado sentenciante, deve ser o valor atribuído à causa.

Como se sabe, o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil veicula a
regra geral
, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite
regra de caráter exc
ep
cional
, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Em assim sendo, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério.

Quero com isso afirmar que, sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, descabe fixá-la sobre o valor da causa, tal qual determinado na sentença.

In casu
, foi atribuído à causa o valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), que corresponde ao somatório do proveito econômico pretendido pela demandante, a saber, indenização por dano moral (R$ 10.000,00) e ressarcimento por lucros cessantes, no valor correspondente aos aluguéis porventura perdidos na hipótese de rescisão do contrato de locação (R$ 22.000,00) e, de tais pleitos, foi parcialmente acolhido apenas o primeiro ao ser arbitrada indenização em patamar inferior (R$ 2.000,00).

Portanto, o proveito econômico obtido pela autora corresponde, tão somente, ao valor arbitrado a título de indenização por dano moral, que deve, via reflexa, servir de base de cálculo para a incidência da verba honorária.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lh
e dou provimento parcial
apenas para determinar que o percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios incida sobre o proveito econômico obtido pela autora, qual seja, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto
.

_______________________

1
Art. 128. Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos:

I – a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.